Tribunal: TJBA
Processo: 0001415-21.2013.8.05.0172
Classe: Apelação
Relator(a): ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão julgador: ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-06-13
Data de publicação: 2025-06-13

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0001415-21.2013.8.05.0172

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: Estado da Bahia e outros

Advogado(s)
:

APELADO: Antonio Carlos Rodrigues dos Santos Curvelo

Advogado(s)
:
ANTONIO FERREIRA DOS REIS NETO

ACORDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO. GRATIFICAÇÃO POR ATIVIDADE POLICIAL (GAP). POLICIAL MILITAR INATIVO. PARIDADE REMUNERATÓRIA. OMISSÃO PARCIAL IDENTIFICADA. NECESSIDADE DE RESSALVA EXPRESSA PARA COMPENSAÇÃO DE VALORES PAGOS ADMINISTRATIVAMENTE. APLICAÇÃO DA TAXA SELIC PARA ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA (EC Nº 113/2021). HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. AUSÊNCIA DE OMISSÃO. EMBARGOS ACOLHIDOS PARCIALMENTE SEM EFEITOS INFRINGENTES.

1. A ausência de manifestação expressa quanto à necessidade de abatimento de valores eventualmente pagos administrativamente caracteriza omissão relevante, nos termos dos arts. 493 e 435 do CPC e do art. 27 da LINDB.

2. A aplicação da taxa SELIC como índice único de atualização monetária e juros de mora em condenações envolvendo a Fazenda Pública, a partir da vigência da Emenda Constitucional nº 113/2021, deve ser determinada expressamente para conformação do julgado.

3. Não há omissão quanto à apreciação dos honorários advocatícios, quando o acórdão expressamente enfrentou a distribuição da sucumbência em consonância com o resultado do julgamento da apelação.

4.
Embargos de declaração acolhidos parcialmente, sem efeitos modificativos, apenas para sanar omissões.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos dos
Embargos de Declaração

de n.º
0001415-21.2013.8.05.0172
em que figuram como Embargante e Embargado, respectivamente,
Estado da Bahia
e
Antonio Carlos Rodrigues dos Santos Curvelo
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Terceira Câmara Cível em
ACOLHER EM PARTE

os aclaratórios, e assim o fazem pelas razões adiante expostas.

Sala de Sessões, de de 2025.

DES. PRESIDENTE

DES. ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS

Relator

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA